Tribunal: CARF
Processo: 10840.720027/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720027/2019-01
ACÓRDÃO
2301-011.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASSIO ANSELMO LUCENTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste
da decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
IRF NÃO RECOLHIDO. BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO ADMINISTRADOR
DA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte, consoante o
art. 8° do Decreto n° 1.736/1979 (art. 783 do Decreto no 9.580/2018 –
RIR/2018).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
negar provimento.
Sala de Sessões, em 22 de janeiro de 2026.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720027/2019-01
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (fls. 31/36):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2017 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 21/25.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores
em
Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
464.274,99
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
464.274,99
4) Desconto Simplificado (linha3 X 0,2;limitado a R$
16.754,34)
16.754,34
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
447.520,65
6) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado Pela Tabela
Progressiva Anual)
112.635,85
7) Imposto Devido RRA
0,00
8) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual + RRA)
90.922,72
9) Glosa de Imposto Pago
74.811,00
10) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
0,00
11) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6+7-
8+9-10)
96.524,13
12) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
21.713,13
13) Imposto já Restituído
0,00
14) Imposto Suplementar
74.811,00
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
74.811,00.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 04/10, e
dos documentos de fls. 11/19, alegando, em síntese, que:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720027/2019-01
3
DA NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO
A notificação não contém a assinatura, indicação do cargo ou função e o número
da matrícula do servidor que expediu a notificação de lançamento;
DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO IMPUGNANTE
O Art. 783 do Decreto n° 9.580/2018 não está em consonância com nosso
ordenamento jurídico e jurisprudencial;
A atual Constituição Federal determina que somente por lei complementar
poderá ser disciplinada norma sobre responsabilidade tributária e, é sabido, que o
Código Tribunal Nacional foi recepcionado pela nossa Carta Magna.
Existe acórdão do STJ que deve ser seguido na esfera administrativa;
Não pode o impugnante ser responsabilizado solidariamente com base nesse
dispositivo, uma vez que ele destina-se "acionistas controladores, os diretores, os
gerentes ou os representantes de pessoas jurídicas de direito privado", ao passo
que a fonte pagadora do impugnante é uma pessoa física.
DOS RECOLHIMENTOS DO TRIBUTO PELA FONTE PAGADORA
A Notificação de Lançamento desconsiderou os DARFs que comprovam ter a fonte
pagadora recolhido o IRRF que está sendo aqui cobrado, conforme Relatório
expedido diretamente do site da Receita Federal do Brasil (Doc. 02).
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
A impugnação foi julgada improcedente, mantendo-se o crédito tributário.
Intimado do acórdão recorrido em 01/12/2020 (fl. 42), o recorrente interpôs
recurso voluntário em 28/12/2020 (fl. 43), alegando, em síntese:
(a) a existência de retenção pela fonte pagadora, sendo tais valores descontados de
seus vencimentos; a cobrança do tributo deve ser dirigida à fonte pagadora – SANTA LEIDE CALOR
LUCENTE (CPF 275.328.688-42;
(b) houve o recolhimento do imposto pela fonte pagadora; no entanto, os
comprovantes estavam ilegíveis;
(c) ao imputar responsabilidade tributária ao recorrente, não se pode se pautar por
meros indícios ou presunções, de maneira que se exige a prova do “interesse comum” quanto ao
fato gerador, de conformidade com o art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
(d) há cerceamento de defesa do recorrente, com consequente violação ao devido
processo legal administrativo, uma vez que foram glosados os valores retidos na fonte, com a
alegação de que seria diretor da empresa, sem qualquer prova;
(e) os juros são devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo
161, § 1o, do Código Tributário Nacional, sendo de total improcedência o lançamento realizado;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720027/2019-01
4
(f) a multa é improcedente, vez que a sanção ofende aos princípios da razoabilidade
ou proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150, inciso IV), previstos
na Constituição Federal.
Em sessão de 07/11/2024, houve a conversão do julgamento em diligência, para
que a unidade de origem se manifestasse conclusivamente (i) em relação aos recolhimentos de
IRRF 0561 constantes à fl. 53, confirmando ou não tais recolhimentos, indicando se há outros
recolhimentos em nome do recorrente e se eles podem ser considerados para, ao menos em
parte, elidir a glosa de IRRF discutida neste processo; (ii) junte aos autos a DIRF e a DCTF do
período, informando se os valores foram confessados e extintos.
Em atendimento à solicitação, a unidade de origem juntou documentos (fls. 89/122)
e elaborou relatório (fls. 127/128).
Intimado a se pronunciar, o contribuinte não apresentou manifestação (fl. 131).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo merece ser conhecido em parte.
Preclusão
Os argumentos apresentando nos itens “II.a A existência de retenção.
Impossibilidade de glosa do IR Fonte”, “II.b Substituto do imposto de renda responde pelo
pagamento. Impossibilidade de se exigir o IR do recorrente”, “II.d Imposição de responsabilidade
tributária. Necessidade de comprovação. Ônus da prova” e “III.e Dos Juros e Multa” estão
preclusos, porquanto não foram aduzidos na Impugnação.
Com efeito, na Impugnação, elaborada por outro patrono, foram apenas
apresentados questionamentos relacionados à i) ausência de formalidades intrínsecas essenciais
(não apresentado no recurso voluntário); ii) impossibilidade de responsabilização do impugnante
por ilegalidade do art. 783 do Decreto no 9.580/2018 (também não apresentado no recurso
voluntário) e iii) alegação de que houve o recolhimento do imposto pela fonte pagadora.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
recurso para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720027/2019-01
5
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Mérito
Como visto, a infração em litígio refere-se à compensação indevida de IRF, com
glosa de R$74.811,00, sob a seguinte fundamentação (fl. 23):
Foi glosado o imposto retido na fonte declarado pelo contribuinte tendo em vista
que foi administrador da fonte pagadora conforme consta no contrato de
trabalho constante da carteira de trabalho e do CNIS e esta não recolheu, aos
cofres da união, a totalidade da renda retida na fonte declarada na DIRF. Assim, o
contribuinte é solidariamente responsável pelo recolhimento do imposto retido
na fonte por ter sido administrador da fonte pagadora, conforme artigo 783 do
decreto no 9580/18.
Em sede de diligência, a unidade de diligência, coligindo os respectivos documentos,
elaborou o seguinte despacho:
A Resolução no 2301-001.067-2a Seção de Julgamento/3aCâmara/1a Turma
Ordinária do CARF, fls. 84/87, converte o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem se manifeste conclusivamente “(i) em relação aos
recolhimentos de IRRF 0561 constantes à fl. 53, confirmando ou não tais
recolhimentos, indicando se há outros recolhimentos em nome do recorrente e se
eles podem ser considerados para, ao menos em parte, elidir a glosa de IRRF
discutida neste processo; (ii) junte aos autos a DIRF e a DCTF do período,
informando se os valores foram confessados e extintos”.
Item (i)
Em consulta aos sistemas de arrecadação, confirmamos os recolhimentos listados
à fl. 53, realizados por SANTA LEIDE CALOR LUCENTE, CPF 275.328.688/42,
conforme extrato às fls. 106/120. Não foram localizados outros pagamentos
relativos ao ano-calendário 2016.
Consultamos, também, recolhimentos feitos por CASSIO ANSELMO LUCENTE, CPF
045.169.458/94, para o código 0561, ano-calendário 2016, os quais se encontram
no extrato às fls. 89/105.
O montante recolhido por cada um encontra-se nos quadros a seguir:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720027/2019-01
6

Item (ii)
Em consulta, verificamos que há registros de DIRF Ano-Calendário 2016 para o
contribuinte CASSIO ANSELMO LUCENTE como beneficiário de rendimentos pagos
por SANTA LEIDE CALOR LUCENTE, fl. 121/122, e como declarante, onde informa
que reteve o imposto no valor de R$29.878,52, fl. 123/124.
Verificamos, ainda, que SANTA LEIDE CALOR LUCENTE apresentou DIRF na qual
informa o imposto retido de 27 beneficiários no montante de R$ 100.078,79.
Portanto, observa-se que os valores recolhidos foram inferiores aos declarados
em DIRF.
Registre-se que não há DCTF entregue. (g.n.)
Conclui-se, portanto, que o total de IRF devido pela fonte pagadora Santa Leide
Calor Lucente foi de R$100.078,70, tendo havido o recolhimento de pouco mais da metade do
crédito tributário, no montante de R$53.503,41.
Assim, correta a responsabilização do contribuinte, com supedâneo no art. 783 do
Decreto no 9.580/2018:
Art. 783. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, os gerentes ou os representantes de pessoas jurídicas
de direito privado pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre a renda descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de
1979, art. 8o, caput) .
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas a que se refere o caput restringe-
se ao período da administração, da gestão ou da representação (Decreto-Lei no
1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único) .
Por fim, trago à baila precedentes deste Tribunal:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.949 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720027/2019-01
7
NÃO RECOLHIDO PELA FONTE PAGADORA. BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO
ADMINISTRADOR DA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
Nos termos do artigo 8° do Decreto n° 1.736, de 1979, são solidariamente
responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos
decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte.
(Acórdão 2401-011.287 / 2023)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo da
matéria preclusa e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 144
DF CARF MF
Original